Tribunal: TJDFT
Processo: 0751815-28.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA E HONORÁRIOS DA FASE EXECUTIVA (CPC, ART. 523, §1o). PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. EFETIVAÇÃO PARCIAL. FORMULAÇÃO DE PROPOSTA DE ACORDO. ACEITAÇÃO PARCIAL. DISSENSO QUANTO AOS ACESSÓRIOS. PENDÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DA COMPOSIÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SANÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DA BOA-FÉ E DA POSTURA DA OBRIGADA. MORA ILIDIDA. AGRAVO PROVIDO.

1. De acordo com o apregoado pelo artigo art. 523, § 1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento).

2. Sobejando ainda pendente de desate a proposição formulada, em fase incipiente do executivo, com vistas ao pagamento do débito exequendo, havendo a executada recolhido de imediato parte da dívida, não se divisa resistência à realização espontânea da obrigação, gênese dos incrementos prescritos pelo legislador (CPC, art. 523), donde deflui que, eventualmente frustrada a composição, a lógica processual em compasso com a regulação procedimental demanda que, como pressuposto para incidência dos acessórios, seja a excutida instada a recolher o débito remanescente, sob pena de sujeitar-se aos incrementos.

3. Patenteado que não houvera intimação da devedora para realização do depósito integral do débito após a frustração da composição que propusera como forma de adimplemento da dívida, inviável a incidência ao débito exequendo da sanção prevista no art. 523, §1o, do estatuto processual e da verba honorária pertinente à fase executiva, incidentes sobre o débito controvertido.

4. Agravo conhecido e provido. Unânime.